Tribunal: TJDFT
Processo: 0715339-72.2022.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715339-72.2022.8.07.0015 EMBARGANTE: SHANGRI - LA SPE LTDA, MARIA ALBERTINA PIRES MARANHENSE COSTA EMBARGADO: ABR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Exclua-se da pauta da 47a Sessão Virtual da 6a Turma Cível – 13/12/2023 a 22/1/2024. Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pelas autoras (id. 53622616), intime-se a embargada-ré para, querendo, manifestar-se no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 17 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora